Tribunal: TJDFT
Processo: 0700492-13.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0700492-13.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO PACHECO DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão prolatada pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, nos autos do processo no 0713164-39.2021.8.07.0016, em que restou indeferida a tutela de urgência pleiteada pela parte ora agravante, nos seguintes termos: “Recebo a inicial. Dispensado o relatório (art. 38 da Lei n. 9.099/1995). Cuida-se de ação, submetida aos ditames materiais-processuais das leis no 12.153/09 e 9.099/95, intentada por MÁRCIO PACHECO DA SILVA em desfavor do Distrito Federal, por meio da qual colima provimento jurisdicional que determine a anulação do parecer exarado pela Comissão Permanente de Acumulação de Cargos, reconhecendo que o servidor acumula licitamente dois cargos privativos de profissionais de saúde, conforme disposto no inc. XVI, c do art. 37 da Constituição Federal. Sob a égide da tutela de urgência, requer a suspensão do referido parecer, uma vez que houve a determinação em sede administrativa para que o requerente assine termo de opção por um dos proventos no prazo de 10 (dez) dias. DECIDO. A teor das exigências legais encartadas no art. 300 do CPC, aplicável subsidiariamente às lides que tramitam sob o rito sumaríssimo dos Juizados Especiais Cíveis, dentre os quais se incluem os da Fazenda Pública, o pedido antecipatório dos efeitos da tutela de mérito deve estar escudado por elementos que explicitem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A moldura fática descrita no processo administrativo traz a lume, em síntese, que: “Após análise da presente documentação, esta Comissão Permanente de Acumulação de Cargos, da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, instituída pela Portaria no 461, de 14/12/2020, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal no 236, de 16/12/2020, considera ILÍCITA a acumulação dos cargos por não se enquadrarem nas exceções contidas nas alíneas dos incisos XVI e XVII do artigo 37 da Constituição Federal e, ainda, nos incisos I, II e III do artigo 46 da Lei Complementar no 840, de 23/12/2011, ou seja, o Cargo de Técnico de Gestão Educacional/Educação em Saúde não é profissão regulamentada de profissionais de saúde (54635823).” Observa-se, dos autos, em análise prefacial, que: a) a tramitação do referido processo administrativo outorgou ao autor o exercício robusto do contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos inerentes; b) O processo administrativo contém elementos acerca da mencionada ilicitude da acumulação dos cargos ocupados pelo autor, as quais motivaram a decisão para que o autor assinasse termo de opção por um dos proventos; c) não se vislumbra, à primeira vista, qualquer ilegalidade na tramitação do referido procedimento administrativo. Abstrai-se, daí, que o pleito antecipatório dos efeitos da tutela meritória não atende a nenhum dos requisitos do normativo processual antes destacado, mesmo porque não se vislumbra, por ora, plausibilidade no intento jurídico e nem fundado receio de dano irreparável. Em assim sendo, IMPROVEJO-O. Cite-se, na forma da lei. Intime-se.”. Na via do presente recurso o agravante alega, em apertada síntese, que é servidor aposentado em dois cargos públicos de Secretarias vinculadas ao Governo do Distrito Federal (Cargo 1: AUXILIAR DE ENFERMAGEM - SES/DF, ingresso em 01/03/82 e aposentadoria em 19/05/15; Cargo 2: TECNICO G.E.- EDUC EM SAUDE - SEE/DF, ingresso: 25/07/83 e aposentadoria em 11/09/18). Afirma que, “após já ter obtido provimento judicial com trânsito em julgado reconhecendo a licitude da acumulação com a Secretaria de Saúde do DF, por exercer 02 cargos privativos de profissional de saúde, o impetrante, sem ter tido qualquer direito a ampla defesa e ao contraditório, foi surpreendido com a decisão da autoridade apontada como coatora determinado ao mesmo que opte por um dos cargos no prazo de 10 dias” (Acao Judicial no 2001.01.1.095644-4). Acrescenta que “Instada a se manifestar, a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, por intermédio da Comissão Permanente de Acumulação de Cargos, emitiu novo Parecer, de no 68/2021 - SEE/GAB/SUGEP/CPAC, sem sequer ouvir o servido em questão, considerando ILICITA a acumulação dos cargos por não se enquadrarem nas exceções contidas nas alíneas dos incisos XVI e XVII do artigo 37 da Constituição Federal e, ainda, nos incisos I, II e III do artigo 46 da Lei Complementar no 840, de 23/12/2011, alegando que o Cargo de Técnico de Gestão Educacional/ Educação em Saúde não seria profissão regulamentada de profissionais de saúde”. Destaca que “a acumulação de cargos em que incorre o servidor, já foi analisada no Processo no 0080- 025906/2008 (doc. Anexo), aberto pela própria Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, onde foi emitido Parecer pela Licitude da acumulação no ano data de 2015”. Pugna pela antecipação da tutela recursal para que “seja determinada a suspensão o Parecer exarado pela Comissão Permanente de Acumulação de Cargos, bem como a decisão do Subsecretario de Gestão de pessoas, ambos da Secretaria de Estado da Educação do DF, que determinou que o servidor fizesse a opção por um dos proventos, até decisão final do presente agravo’”. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada e a confirmação da tutela antecipada. Preparo recolhido (ID 24493891). É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pelo agravante. Com efeito, a partir do conjunto probatório inserido no feito com a peça exordial, não há elementos que infirmem a presunção de legalidade e veracidade do ato da Administração Pública. O art. 37, XVI, da Constituição da República, veda a acumulação de cargos públicos, ressalvada a de dois cargos de professor, a de um cargo de professor com outro técnico ou científico, ou a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais da saúde. Em idêntico sentido, a Lei Complementar Distrital n.o 840/2011, contém regramento restritivo (àquelas mesmas hipóteses) da cumulação lícita de cargos públicos (art. 46). A acumulação de cargos públicos prevista no art. 37, XVI, c, da Constituição Federal prevê como requisito para a acumulação, além da existência de compatibilidade de horários, que os empregos sejam privativos de profissionais de saúde e que tenham profissões regulamentadas. No caso específico dos autos, verifica-se que, no bojo do feito que tramitou sob o no 2001.01.1.095644-4, em que o ora agravante figurou como autor e o Distrito Federal, réu, foi declarada a legalidade da acumulação de vencimentos dos cargos de Agente de Saúde, nos quadros da Secretaria de Educação e o de Auxiliar de Enfermagem, nos quadros da Secretaria de Saúde e determinado à Administração a manutenção do autor nos dois cargos, uma vez que lhe concedido a antecipação de tutela. Não obstante, tal declaração se deu em análise do requisito da compatibilidade de horários, consoante declarações da Secretaria de Saúde e da Secretaria de Educação, acostadas àquele feito, e não sob o enfoque dos empregos serem privativos de profissionais de saúde e com profissões regulamentadas (ID 24493894, páginas 20-25). Outrossim, consta no Parecer SEI-GDF no 68/2021 -SEE/GAB/SUGEP/CPAC, a informação de que o Cargo de Técnico de Gestão Educacional/Educação em Saúde não é profissão regulamentada de profissionais de saúde (ID 24493893, página 15), não tendo sido visualizada qualquer ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa. Tais fatores comprometem, a princípio, a probabilidade do direito, razão pela qual resta inviabilizada a imediata concessão da tutela postulada. Mostra-se necessária, portanto, a realização de dilação probatória, a fim de se permitir o aprofundamento da cognição sobre o cenário fático para exame da pretensão da agravante. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 30 de março de 2021. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito